Tribunal: TJDFT
Processo: 0738016-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REGRESSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide em ação envolvendo contrato de compra e venda de imóvel, no qual os agravantes sustentam que a corretora, supostamente responsável por alteração contratual não pactuada, deve integrar o polo passivo, visando assegurar o direito de regresso em face de eventual condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a denunciação da lide é cabível, considerando a inexistência de obrigação legal ou contratual de a corretora indenizar eventuais prejuízos decorrentes de sua conduta na celebração da promessa de compra e venda.
III. Razões de decidir
3. O instituto da denunciação da lide, conforme arts. 125 a 129 do CPC, exige obrigação legal ou contratual de indenização regressiva.
4. O simples fato de a corretora ter atuado na negociação como testemunha instrumentária não gera dever de indenização. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a denunciação da lide se aplica quando há previsão legal ou contratual, o que não ocorre no caso dos autos.
5. A inclusão da corretora sem fundamento em obrigação de regresso viola os princípios da celeridade e da economia processuais, podendo ampliar subjetiva e objetivamente a demanda.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A denunciação da lide exige a existência de obrigação legal ou contratual de ressarcimento regressivo, sendo incabível para ampliar a demanda sem previsão expressa de regresso.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125 a 129.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.333.671/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022; TJDFT, Acórdão 1928425, 0731431-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 25/09/2024.